Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Edvaldo Silva dos Reis e Janaína Graça Rodrigues dos Reis contra a sentença de improcedência dos pedidos de reparação dos danos extrapatrimoniais e indenização por danos materiais proferida pela Vara Cível do Guará-DF. A apelação foi subscrita por causídico sem poderes para representar a parte apelante em juízo, visto que o subscritor do recurso não regularizou sua representação processual, embora tenha pedido a concessão de prazo para a juntada de substabelecimento no ato de interposição do recurso em 20.3.2025 (id 71088297). Além disso, a parte apelante não teria recolhido o preparo recursal no ato de interposição do recurso, o qual foi realizado somente em 25.3.2025 (id 71088301). Na sequência, esta relatoria intimou a parte apelante (autora) para regularizar a representação processual e para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A parte apelante, entretanto, não se manifestou no prazo assinalado (id 72066468-69). É o relato. De acordo com os artigos 932, III, e 1.011, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O art. 76, § 2o, I, desse mesmo Diploma Legal, por sua vez, estatui o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação judicial para sanar o vício referente à regularidade processual. No caso concreto, a parte apelante, apesar de devidamente intimada para regularizar a sua representação processual (id 71606868), permaneceu processualmente inerte (id 72066468-69), de modo que o vício não foi sanado no prazo concedido. Além disso, o Código de Processo Civil, artigo 1.007, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Aquele que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a comprovação do preparo deve ser realizada no ato da interposição do recurso, não sendo suficiente a simples alegação de “impossibilidade momentânea do patrono principal, por motivos de saúde”, sem a devida comprovação (Código de Processo Civil, art. 1.007, §6o). Nesse sentido, já se posicionou este e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO APELO, EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRAZO PEREMPTÓRIO. JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Em sintonia com esse dispositivo, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". 2. O prazo legal de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo na forma dobrada é peremptório. Assim, transcorrido em branco esse lapso temporal, ainda que a parte efetue o preparo no dia seguinte ao vencimento do prazo, e uma vez não demonstrada a ocorrência de justo impedimento para a prática do ato, nos termos do art. 1.007, § 6o, do CPC, correta a decisão que deixa de conhecer do recurso, em virtude da deserção. 3. O recolhimento do preparo na forma dobrada caracteriza, ademais, ato incompatível com o pedido de gratuidade da Justiça, cuja análise resta prejudicada, porquanto logicamente preclusa a questão. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1699537, 0704845-93.2022.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 09.05.2023, publicado no DJe: 19.05.2023.) No caso concreto, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte apelante não se manifestou no prazo assinalado. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso em razão da deserção e da irregularidade formal de representação, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). A parte sucumbente (autora) arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos da sentença (Código de Processo Civil, art. 85 § 11). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem.